Tribunal: TJES
Processo: 5002277-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002277-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO RODRIGUES FURTADO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 01/06/2022

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento o ilustre Presidente, Pedro Valls Feu Rosa, o grande Magistrado Desembargador Willian Silva, o Desembargador Ney Batista Coutinho, a Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, o Dr. Sócrates de Souza, todos os serventuários, todos os colegas presentes, a família do paciente, que se encontra presente, que veio acompanhar a presente sessão. Não posso deixar de registrar os elogios à ilustre servidora Dra. Luciana, que sempre ajuda, e muito, sendo uma exímia chefe da 1ª Câmara e, como sempre costumo dizer, um grande anjo em nossas vidas, que sempre ajuda a minha categoria.

Trata-se de Habeas Corpus, um remédio constitucional, impetrado em favor do paciente Thiago Rodrigues Furtado, em razão exclusivamente da demora excessiva, extraordinária e, perdoem-me a ousadia em dizer, injustificada para a tramitação do Recurso de Apelação da sentença condenatória proferida pelo juízo a quo. Explicarei: a sentença condenatória foi proferida em 16 de junho de 2021, ou seja, dentro de poucos dias, uma semana, duas (no máximo), completará um ano que a sentença condenatória foi p
r
oferida. Mas, até o presente momento, o Recurso de Apelação sequer começou a tramitar perante esse egrégio Tribunal. Conforme dito e narrado no presente remédio constitucional, por três vezes seguidas, a ação originária subiu a este egrégio Tribunal, retornando ao juízo de origem por determinação da serventia cartorária do setor de distribuição, por ausência de certidão, que deveria ter sido expedida pelo juízo a quo, mas não foi. Já diz um grande ditado: "um é pouco, dois é bom, três é demais.". Por três vezes, o processo chegou a este Tribunal e retornou à Vara de origem. Vou além, para piorar a situação, que já não estava muito boa, a serventia cartorária do juízo coator ainda não remeteu os autos ao Ministério Público, para que apresentasse as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, remetendo a este Tribunal sem manifestação ministerial. Friso aos ilustres julgadores que, quando ingressei na ação, protocolei a capa de apelação, requerendo que fossem apresentadas as Razões, em 2º grau, com base no artigo 600, § 4º, direito que está no Código de Processo Penal. Todavia, para tentar adiantar a marcha processual, para tentar, de todas as formas, ajudar no processo, apresentei as Razões no próprio juízo de 1º grau, para que, assim, o processo pudesse tramitar de forma mais célere. Contudo, informo aos ilustres julgadores: em vão foram os meus esforços (que não foram poucos), pois, até o presente momento, o Recurso de Apelação sequer começou a tramitar perante este egrégio Tribunal, não tendo sido distribuído, não tendo relator. Ou seja, há um ano que uma Apelação está tramitando, sem sequer ter sido distribuída.

Acredito que o Poder Judiciário pode cometer falhas, assim como todos nós; somos seres humanos, a todo ser humano é possível o cometimento de falhas, erros e equívocos. Todavia, estamos falando da liberdade, do segundo maior bem que um ser humano pode ter, pois o primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. O paciente se encontra preso de forma desnecessária, pois já é entendimento das Cortes Superiores que o regime prisional semiaberto não é o meio adequado para que uma pessoa – ou seja, para que um réu - responda a uma ação.

Faz-se necessário frisar que, conforme foi apresentado no presente remédio constitucional, o paciente Thiago é um músico de carreira, é um jovem (não adentrarei jamais ao mérito da Apelação, pois farei isso quando esta for distribuída). Porém, encontra-se recluso, dentro de um sistema prisional que, hoje em dia, não somente eu mas inúmeros colegas consideramos e chamamos de "masmorras dos tempos modernos", pois quem conhece o sistema prisional capixaba, quem lá frequenta, quem lá costuma ir consegue enxergar com clareza todas as maldades que alguns seres humanos cometem lá dentro, não por parte dos presos, mas por parte dos próprios agentes; torturas, comidas estragadas, cortes de água justamente em épocas de visitas. É algo desumano, é cruel o que vem acontecendo no sistema prisional capixaba. Manter uma pessoa encarcerada além do necessário não pode ser considerado uma justiça, muito pelo contrário, ouso dizer que é uma injustiça que vem ocorrendo.

Friso aos ilustres julgadores que o paciente se encontra no regime semiaberto e, conforme é possível observar no presente remédio constitucional, o paciente, por ser músico de carreira, um fã da música brasileira; aqui presente também está o seu irmão mais novo, que está prestes a se formar na faculdade de música capixaba, um sonho do paciente, que é ingressar lá também e lá poder fazer o que mais ama: cantar, tocar, levar alegria à vida de muitos. Conforme foi visto (é possível ser observado dentro do próprio remédio constitucional), o paciente hoje está com um projeto musical, projeto criado, se não me falha a memória, pela Dra. Patrícia Farone, grande Magistrada, que é um exemplo a ser seguido por muitos. O paciente Thiago participa de encontros, tocando em um grupo criado dentro da própria unidade prisional, que pode ser muito bem comprovado dentro dos autos. Foi lindo de se ver o paciente animando a feira de adoção dos animais de Vila Velha, que ocorreu há cerca de duas semanas; crianças ali presentes, famílias, a sociedade aplaudindo.

Então pergunto: Que perigo o paciente traz à sociedade, para que seja negado a ele o direito de recorrer em liberdade? Ouso responder: não traz perigo algum; a instrução já se findou, não existe ameaça às testemunhas, não existe nenhum tipo de ameaça de fuga, pois o paciente reside na mesma casa desde que nasceu, juntamente com sua família. No presente Habeas Corpus, foram juntados inúmeros comprovantes de que trabalhava de forma honesta, como motorista de UBER, tendo sido juntadas, ainda, várias declarações de condutas, tendo sido juntados, ainda, inúmeros elogios do aplicativo UBER, no qual trabalhava. Fizemos juntada, ainda, da conduta carcerária, de quando se encontrava no presídio provisório; a conduta não era boa, a conduta é descrita como "ótima". A sua conduta na unidade do presídio semiaberto também se encontra como "boa".

No presente momento, posso dizer com categoria (lógico, jamais respondendo por vossas excelências): se antes existiam motivos para a segregação cautelar mais gravosa provisória, estes não mais existem, pois o transcurso do tempo muda tudo, muda a cabeça da pessoa, muda a reação, tudo pode mudar com o passar do tempo. É um ano e sete meses encarcerado, sempre lhe sendo negado o pedido de estar em liberdade. Na sentença condenatória, infelizmente, o juízo se recusou a fazer o abatimento do tempo provisório, para que iniciasse no regime semiaberto, precisando, a defesa, requerer no juízo de execução que fizesse a detração, o que ocorreu, estando ele atualmente no regime semiaberto, participando de projetos sociais dentro da unidade, sendo incluído em projetos musicais, onde foi, tocou. Tive a oportunidade de conversar com o ilustre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que viu o vídeo, ele cantando, crianças presentes, a sociedade do lado, e nenhum risco foi apresentado. O paciente, embora responda a uma outra ação penal que está em Recurso de Apelação (mas que nada tem a ver com o delito imputado na presente ação penal guerreada no remédio constitucional), não existia decreto prisional. No presente caso, inexistem os motivos para mantê-lo encarcerado, afinal, inúmeras são as tentativas que podem ser concedidas, como a tornozeleira eletrônica, podendo, o paciente, ficar sob vigilância vinte e quatro horas, não somente do Poder Judiciário mas também do Estado. A liberdade é, foi e sempre será a regra, está em nossa Carta Magna, não podemos jamais confundir; existe um oceano que diferencia que a liberdade é a regra, e a prisão é a exceção. O paciente se encontra preso atualmente não por erro dele, mas por equívoco do Poder Judiciário. Faz-se necessário se ter a humildade de se reconhecer esse erro. Foi expedida uma certidão pelo setor de distribuição que diz:

"O processo originário desceu ao juízo a quo por três vezes por falta de certidão, por erros cometidos pelo juízo a quo”.

O ilustre Procurador (que, se não me falha a memória, não foi o Dr. Sócrates de Souza, aqui presente) narrou que a defesa deu causa ao atraso. Não, a defesa não deu causa, o atraso foi de uma semana, pois o corréu apresentou razões de apelação apócrifas e, uma semana depois, assinou, logo foi sanado com uma semana. Trago as palavras de uma ilustre Magistrada, Desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, que, no HC 03737864/2021, assim se manifestou:

"Não pode, o réu, ser responsabilizado pela demora, pela morosidade decorrente da máquina do Estado, notadamente considerando quando não há

nenhuma evidência nos autos que demonstre contribuição do paciente para tal."

É o presente caso. Se existem erros ou equívocos, foram cometidos pelo juízo de 1º grau, e não pela defesa, pois friso: no próximo dia 16, fará um ano que foi proferida a sentença condenatória, mas o Recurso de Apelação sequer começou a tramitar. Perdoem-me a sinceridade, mas isso não é justiça, encarceramento em massa não é justiça. Todos podemos acompanhar o que vem acontecendo nas unidades prisionais, é uma "bomba relógio" que está prestes a explodir. Nossos presídios estão superlotados. Inverteu-se a ordem constitucional, a prisão se tornou regra, o que jamais poderia ocorrer. Não deve, o Poder Judiciário, adotar medidas extremas para atender ao clamor popular, jamais isso pode ocorrer. Deixo uma ilustre citação de Luiz Roberto Gomes, que assim fala:

"Em um Estado social e democrático de Direito como o criado pela Constituição de 88, a liberdade e a dignidade da pessoa humana são basilares. Consagra-se expressamente a inviolabilidade do Direito à liberdade, que é considerado valor supremo no preâmbulo de nossa Constituição, a exemplo da dignidade, que é inclusive positivada como fundamento do Estado democrático de Direito”.

Encerro. Informo a vossas excelências: há um ano que a sentença foi proferida, mas a tramitação da Apelação sequer iniciou. Peço, então, sejam fixadas medidas cautelares, que a liberdade do paciente seja restabelecida e que possa aguardar o Recurso de Apelação, quando se iniciar, em liberdade, podendo inclusive tornozeleira eletrônica.

Peço deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

ggf-lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar os argumentos apresentados pela nobre defesa em sua sustentação oral.

A fim de relembrar a questão em análise,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO RODRIGUES FURTADO
em face de ator coator do Juízo 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na manutenção da medida, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde 17/09/2020 com supostos atrasos na marcha processual, protagonizados pela autoridade coatora.

Ademais, a defesa alega que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, devendo ser estabelecidas medidas cautelares diversas.

Retiro dos autos a síntese dos fatos:

“(...) No dia 17 de setembro de 2020, os Denunciados GUARDAVAM/TRAZIAM CONSIGO 95g (noventa e cinco gramas) de “haxixe” e R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo presos em flagrante delito no bairro Jockey de Itaparica – próximo a Embratel, Município de Vila Velha/ES.

De acordo com os autos, policiais civis em continuidade a investigações de tráfico de drogas para alto padrão social, prosseguiram em busca de dois indivíduos que estariam traficando e realizando várias entregas de substâncias entorpecentes: o “haxixe”.

O “haxixe” comercializado seria visando somente à classe alta, sendo vendido por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a grama.

Diante das informações colhidas em investigações, um veículo estaria sendo utilizado para comercialização da droga, sendo um RENAULT LOGAN, placa OCY-4298, de cor prata, e que o nome dos suspeitos seria o de Thiago e Vinício, sendo estes moradores da grande São Pedro, município de Vitória, e que utilizavam a região da Rua da Brasil Center Embratel, no bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha/ES, para o tráfico de drogas.

Após conseguir a qualificação da pessoa de Vinício, foi verificado que o mesmo possuía registros criminais (por tráfico de drogas), sendo identificado como Vinício Ferreira de Souza; já Thiago, diante das informações extraídas, possuía registros criminais em seu desfavor (por tráfico de drogas), onde o mesmo ainda estaria efetuando diversas saídas suspeitas na companhia de outro indivíduo, visto que não possui emprego. Por fim, na data de sua prisão foi recebida a informação de que ambos estariam para sair e realizar a comercialização da droga (“haxixe”) na região do bairro Jockey de Itaparica – Brasil Center Embratel, município de Vila Velha/ES.

Sendo assim, policiais realizaram campana por horas no local designado para a comercialização de drogas, quando em certo momento avistaram um veículo e dois indivíduos com as mesmas características colhidas, sendo realizada então a sua abordagem.

Em busca pessoal realizada, foram identificados os indivíduos como sendo Thiago Rodrigues Furtado e Vinício Ferreira de Souza, ora denunciados. Ainda, foram encontrados 95 (noventa e cinco) gramas de substância entorpecente (“haxixe”) e R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, 03 (três) celulares (dois Iphones e um Motorola).

Questionados no local, Thiago afirmou ser “Uber” e Vinicio afirmou que iria realizar a entrega dessa droga encontrada, informando que o valor alcançado nesta venda seria de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo no total de duas entregas, totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Diante do flagrante, foram os denunciados presos e conduzidos à Delegacia para prestarem maiores esclarecimentos.

Questionados em Delegacia, ambos os denunciados caíram em contradição em suas afirmativas, não coadunando com as condições que desenvolveram toda a ação policial, bem como a presença das substâncias entorpecentes. (...)”

Inicialmente, quanto ao argumento de que a prisão preventiva carece dos requisitos autorizadores, vejamos a sentença condenatória:

(...) vislumbro presentes, no caso em tela, os motivos autorizadores das prisões preventivas, quais sejam: prova da existência do crime: (APFD nº. 0043206908.20.09.0006.21.095, B.U. nº. 43206208, Auto de Apreensão nº. 317.3.000781/2020, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26, que aponta a existência de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil) e indícios suficientes de autoria (declarações dos Policiais Civis que abordaram os autuados e efetivaram a apreensão dos materiais ilícitos descritos no Auto de Apreensão, resultando nas prisões em flagrante dos autuados). Em resumo: encontram-se presentes os dois requisitos ou pressupostos básicos e indispensáveis para mantença da medida de excepcionalidade.

Destarte, a prisão é necessária para resguardar a ordem pública, vez que configurado o periculum libertatis, eis que o acusado VINÍCIO FERREIRA DE SOUZA respondeu a outros Termos Circunstanciados, todos pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, bem como condenação pelo crime de uso de drogas para consumo próprio.
No que tange o acusado THIAGO RODRIGUES FURTADO, verifico que o mesmo respondera a 02 (dois) Termos Circunstanciados, pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, bem como ostenta condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Urge salientar, ainda, que em conformidade com a gravidade do delito cometido e a pena as quais restaram condenados, encontram as prisões preventiva respaldo não apenas na regra contida no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), mas também nos ditames do art. 313, inciso I, do mesmo códex, por se tratar de crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma,
os fundamentos que tornaram necessária a segregação dos denunciados durante a formação da culpa se solidificou em virtude de Sentença Condenatória
[acusado THIAGO condenado a 08 (oito) anos de reclusão, que deverá ser cumprido inicialmente em regime FECHADO, conforme preceitua o art. 33, §2º, “a”, do CPB e acusado VINÍCIO condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, conforme preceitua o art. 33, §2º, “b”, do CPB].

Dessa forma, mantenho as prisões cautelares em decorrência de sentença condenatória recorrível, em desfavor dos denunciados, pelos motivos acima expostos, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Assim, não observo qualquer ilegalidade na fundamentação do juízo de primeira instância para a manutenção da prisão preventiva, devendo, essa, permanecer inalterada, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, desnecessárias maiores dilações no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Quanto ao argumento acerca do excesso de prazo, em consulta ao andamento da ação penal originária, observo que a primeira audiência ocorreu em 18/09/2020, situação na qual ficou decretada a prisão preventiva do paciente. A necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 02/10/2020 e 27/01/2021.

Verifico, ainda, que o juízo
a quo
proferiu sentença condenatória em 16/06/2021, tendo a defesa apresentado Recurso de Apelação, devidamente remetido a este Egrégio Tribunal, em 13/04/2022, após a realização do juízo de admissibilidade de consequente apresentação de contrarrazões do Ministério Público, de modo que
o processo caminhou de forma célere e regular, não havendo desídia da autoridade judiciaria.

Ademais, conforme exposto anteriormente, verifica-se que a instrução criminal já ocorreu, tendo inclusive sido proferida sentença condenatória, de forma que
incide
in casu
a ocorrência do enunciado da Súmula nº. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo”.

Por derradeiro, em que pese a alegação de que o Paciente foi condenado ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, não se verifica a impossibilidade de negar o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, desde que o Juízo observe o modo de execução do regime estabelecido.

No mesmo sentido, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a Jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...] COMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO

CONDENATÓRIO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da decisão que denega ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto a segregação cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Entretanto, é necessário compatibilizar a manutenção da prisão provisória com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado
. Ordem denegada, com recomendação. (TJES; HC 0032345-59.2019.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 2.
Conforme jurisprudência do STJ,

não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, determinando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença
. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040729, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021) (grifo nosso)

Assim, na forma dos precedentes acima
,
denego a ordem
pretendida, entretanto determino ao Juízo
a quo
que adote providências a fim de garantir a compatibilização da custódia preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que restou devidamente demonstrado no caso em análise. 2. O excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.
Ademais, conforme exposto anteriormente, verifica-se que a instrução criminal já ocorreu, tendo inclusive sido proferida sentença condenatória, de forma que
incide
in casu
a ocorrência do enunciado da Súmula nº. 52 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.